Tribunal: CARF
Processo: 10640.723450/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAGNÓSTICO. RESP DE No 1.116.399/BA. ART. 62, § 1o, II, B DO RICARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A par da existência de uma decisão judicial transitada em julgado, reconhecendo, em tese, o direito da empresa de se sujeitar, quanto as receitas enquadráveis na exceção do art. 15, § 1o, III, a (e sua redação original), ao percentual de 8%, a autuação em testilha somente poderia proceder caso, em algum momento, houvesse a investigação e comprovação de que parte delas não se referiam àquelas tratadas pelo seu Contrato Social. Fora daí, prevalece o entendimento cravado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp de no 1.116.399/BA, realizado sob o rito do art. 543-C do antigo CPC.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723450/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.678 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
CINDI-CENTRO DE INVESTIGACOES DIAGNOSTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAGNÓSTICO. RESP DE No 1.116.399/BA.
ART. 62, § 1o, II, “B” DO RICARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A par da existência de uma decisão judicial transitada em julgado,
reconhecendo, em tese, o direito da empresa de se sujeitar, quanto as receitas
enquadráveis na exceção do art. 15, § 1o, III, “a” (e sua redação original), ao
percentual de 8%, a autuação em testilha somente poderia proceder caso, em
algum momento, houvesse a investigação e comprovação de que parte delas
não se referiam àquelas tratadas pelo seu Contrato Social. Fora daí, prevalece o
entendimento cravado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
do REsp de no 1.116.399/BA, realizado sob o rito do art. 543-C do antigo CPC.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.677, de 18 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10640.723448/2012-65, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723450/2012-34
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.678 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723450/2012-34

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida o feito de auto de infração lavrado em desfavor da ora recorrente, a fim de
constituir1, por lançamento, crédito tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
apurado segundo o lucro presumido, pretensamente devido no ano de 2008.
Em apertadíssima síntese, a D. Autoridade Lançadora iniciou a ação fiscal que
culminou com a imposição em exame, a fim de verificar a correção da aplicação do percentual
de presunção incidente sobre receita de empresa, cujo objeto social seria a prestação de serviços
de diagnósticos e medicina em geral. E, de início, esclarece que a contribuinte seria parte em
ação ordinária proposta perante o Juízo da 13a Vara Federal do Distritto federal (autuada sob o no
2005.34.00.000739-0).
A vista disso, cravou que os serviços prestados não se enquadrariam dentre
aqueles descritos pelo art. 27, e parágrafo único, da IN/RFB 791/2007, não sendo considerados,
pois, como serviços hospitalares e não se enquadrando na exceção contida na parte final da
alínea “a” do inciso III do § 1o da Lei 9.249/95. Neste passo, entendeu que a interessada deveria
sujeitar a suas receitas ao percentual de presunção de 32% e não 8%.
Levando-se em conta, todavia, a ação ordinária acima mencionada e o fato de já
haver sentença concessiva de segurança, inclusive em segundo grau de jurisdição, lavrou o
competente auto de infração, com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 63 da Lei 9.430/96
(relatando, neste passo, que do acórdão do TRF/1a proferido em favor da insurgente, a União
teria recorrido ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, não havendo, até
então, decisão por parte destes últimos tribunais).
Em sua impugnação administrativa, a empresa sustentou, inicialmente, a falta de
uma investigação propriamente para se identificar a natureza dos serviços prestados, afirmando,
neste passo, que a D. Auditoria teria presumido que a sua atividade não se enquadrava na
exceção preconizada pelo art. 15, § 1o, III, apenas com base em seus atos constitutivos. Afirmou,
nesta esteira, que caso tivesse se debruçado sobre as notas fiscais emitidas ao longo do período
investigado, teria verificado que os serviços que justificaram a sua emissão eram, de fato,
serviços hospitalares.
Passo seguinte, reafirma que os serviços prestados, pela própria complexidade,
deteriam, sim, natureza de serviços hospitalares, invocando, inclusive a Solução de Divergência
COSIT de no 11/2003. A partir daí, reprisa o argumento de que a D. Fiscalização não teria,
propriamente, descortinado os fatos que legitimariam a conclusão exarada no auto de infração,
tendo, em suas palavras, deixado, inclusive, de intimá-la para trazer elementos de sua escrita
contábil.

1 Se se adentrar, aqui, na celeuma sobre o caráter constitutivo ou declaratório do ato de lançamento, utilizando-nos,
aqui, apenas, da mesma expressão empregado pelo próprio Código Triutário Nacional.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.678 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723450/2012-34

Em tópico subsequente, pede a aplicação de legislação superveniente, que lhe
seria mais benéfica (o art. 15, § 1o, inciso III, “a”, entretanto, com a redação dada pela Lei
11.727/2008), e que indicaria que os serviços descritos em seus atos constitutivos seriam,
efetivamente, hospitalares. Invocou, contudo, para justificar este argumento especificamente, os
preceitos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
Pediu, ao fim, a procedência de sua defesa.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ, decidiu, primeiramente, por não
conhecer de parte dos argumentos contidos, especificamente, em decisão judicial, ante a
ocorrência de concomitância, ainda que parcial, entre o objeto desta ação fiscal e aquela travada
no âmbito da ação judicial de no 2005.34.00.000739-0. Quanto a matéria remanescente, afirmou
que a impugnante não teria trazido provas de que os serviços prestados seriam, propriamente,
hospitalares e, no mais, que a nova legislação somente se aplicaria aos fatos geradores ocorridos
a partir de 01/01/2009.
Regularmente cientificada do julgamento acima, a insurgente interpôs seu recurso
voluntário por meio do qual afirmou que a decisão do TRF que reconheceu o seu direito de, in
abstrato, e com base, tão só, na descrição contida em seu objeto social, recolher o IRPJ com base
no percentual de presunção de 8%, transitou em julgado. Assim, seria forçoso reconhecer a
improcedência da autuação. No mais, reprisou o argumento atinente à aplicação, ao caso
vertente, da legislação posteriormente editada e, ainda, em inovação clara, discutiu a validade da
imposição de juros de mora com base na variação da SELIC.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE.
A interessada foi intimada do acórdão recorrido em 29 de abril de 2019 (AR de e-fl.
274), tendo interposto o seu apelo em 07/05/2019 (e-fl. 239).
A par de sua tempestividade e, demais disso, do preenchimento de quase todos os
pressupostos de cabimento, particularmente quanto as razões atinentes à uma
ilegalidade da cominação de juros calculados pela variação da SELIC, houve clara
inovação de sua parte, ao arrepio dos preceitos do art. 17 do Decreto 70.235/72. Assim,
e tendo em conta a inadvertida preclusão quanto a esta discussão em específico, impõe-
se o seu não conhecimento.
Outrossim, este Conselheiro se inclinou por, de imediato, aplicar ao caso o
entendimento contido no enunciado da Súmula CARF de no 1, cujo teor reproduzo a
seguir:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.678 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723450/2012-34

lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
E, de fato, se toda a lide se voltasse, tão só, para a discussão sobre o exame objetivo das
atividades desenvolvidas pela contribuinte a luz, tão só, da descrição contida nos atos
constitutivos da empresa, a concomitância, in casu, estaria patentemente demonstrada e,
neste passo, o recurso em exame não poderia ser conhecido.
Contudo, a par da própria Fiscalização ter lastreado o lançamento somente quanto
aquilo que identificado no contrato social exibido nos autos, é inegável que a empresa,
mormente em primeiro grau, travou discussão que revolve a analise subjetiva da
matéria, isto é, se, como prestados, os serviços poderiam, a despeito da descrição
contida em seus atos constitutivos, ser considerados como “hospitalares”. E foi por isso,
inclusive, que a própria DRJ, não obstante afirmar a ocorrência da concomitância, se
dispôs a examinar a querela, ainda que para julga-la improcedente por falta de provas a
serem produzidas pela parte interessada.
Notem que a inicial da ação ordinária de no 2005.34.00.000739-0 não foi juntada ao
feito e isto, per se, já seria suficiente para criticar a conclusão adotada pela Turma a quo
de que haveria concomitância. Não há, nem mesmo, como se apontar para a existência
de identidade de pedido e de causa de pedir entra a citada demanda judicial e este
processo. Todavia, pelo exame do acórdão proferido pelo TRF/1a Região, juntado pela
insurgente à e-fls. 253/271, vê-se que o pedido deduzido naquela demanda judicial,
ainda que comportasse também uma natureza declaratória, objetivava, ao fim, a
compensação de valores porventura pagos pela empresa, com base no percentual de
presunção de 32%. Atentem-se, para tanto, ao dispositivo do predito decisum, que deixa
extreme de dúvidas os limites daquela lide:
Com essas considerações, dou provimento à apelação da autora para que lhe seja
assegurado o direito de recolher o IRPJ com a base de cálculo de 8%, bem como
para declarar o seu direito de proceder à compensação de eventuais créditos
relativos ao recolhimento que tenha excedido essas alíquotas, considerando os
últimos 10 anos do ajuizamento da ação, corrigidos monetariamente na forma
pela qual explanada ao longo do voto.
Pelo exame dos fundamentos desta decisão, e ainda da decisão monocrática proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, juntada à e-fls. 222/226, vê-se que aquela ação
cingiu, de fato, à análise objetiva dos requisitos legais para a verificação da ocorrência,
ou não, da exceção descrita pelo, por vezes mencionado, art. 15, §1 o, III, “a”, da lei
9.249/05, mesmo antes da alteração proposta pela Lei 11.727/08.
Em linhas gerais, no caso vertente não há, nem identidade de causa de pedir, nem de
pedidos. Não há que se cogitar, aqui, da concomitância a que alude a Sumula 1, acima
transcrita, e, assim, impõe-se o conhecimento do Recurso Voluntário, excetuada a
matéria atinente aos juros de mora.
II
MÉRITO.
A despeito dos questionamentos travados pelo contribuinte que, como destacado no
tópico da admissibilidade acima, não foram objeto de exame pelo Poder Judiciário na
ação de no 2005.34.00.000739-0, é inegável que o resultado desta última demanda tem,
claro e incontendível, efeito sobre a presente. Isso porque, pelo que se dessume da
decisão monocrática proferida pelo STJ, pacificou-se o entendimento de que o exame
dos requisitos para a caracterização de dada atividade como hospitalar, pressupõe,
apenas, um exame objetivo das atividades arroladas nos atos constitutivos das empresas.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.678 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723450/2012-34

Com efeito, a partir da publicação do acórdão de no REsp 1.116.399/BA, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 24/2/2010, julgado sob o rito do art. 543-C,
do antigo CPC, entendeu-se que, uma vez prevista atividade considerada hospitalar, a
existência de uma estrutura específica dotada, v.g, de leitos para internação, passou a ser
totalmente despicienda. Mais que isso, ainda que esta decisão tenha disposto, de forma
bastante clara, “que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência”, abordou, explicitamente, as
atividade laboratoriais, deixando extreme de dúvidas que tais atividades, mesmo antes
do advento daquela lei, já conformavam a exceção contida na parte final do art. 15, § 2o,
III, “a”, da Lei 9249/95, em sua redação original:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO. AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA.
DEFINIÇÃO
DA
EXPRESSÃO
"SERVIÇOS
HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE
DE
ESTRUTURA

DISPONIBILIZADA

PARA
INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO
RECENTE
DA
PRIMEIRA
SEÇÃO.
RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos
destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência
médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu
que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não
considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na
mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da
Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei
(a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95,
pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar,
mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se
aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a
redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta
da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.678 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723450/2012-34

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl.. 389), atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no
caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta
auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos
laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
Destaque-se que a observância pelos Colegiados deste órgão ao entendimento
consignado no precedente acima é obrigatória, na forma do art. 62, § 1o, II, “b” do
RICARF.
No caso presente, como repetidas vezes afirmado pela recorrente, a D. Autoridade
Fiscal fincou todo o seu trabalho no exame exclusivo e taxativo dos seus atos
constitutivos, não havendo, em momento algum, qualquer investigação adicional quanto
as receitas informadas pela empresa. I. e., o Agente Autuante considerou que tais
receitas não decorreriam de atividades hospitalares com base em atos normativo da
Receita Federal que, até o advento do precedente acima, norteavam as atuações fiscais.
E, por isso mesmo, não se ocupou de verificar se, dentre os valores trazidos pelo
recorrente, um ou alguns decorrentes de outras atividades que não, e tão somente,
aquelas previstas em seu contrato social, eram afeitas à prestação de serviços médicos.
A própria Fiscalização, diga-se, ao lavrar o termo de início de ação fiscal de e-fl. 25, e
receber a respectiva resposta, cravou, expressamente, que “através do Demonstrativo
Mensal de Receitas, apresentado pelo contribuinte, constatamos que toda a receita é
proveniente de atividade de prestação de serviços”.
Em síntese, a par da existência de uma decisão judicial transitada em julgado,
reconhecendo, em tese, o direito da empresa de se sujeitar, quanto as receitas
enquadráveis na exceção do art. 15, § 1o, III, “a” (e sua redação original), ao percentual
de 8%, a autuação em testilha somente poderia proceder caso, em algum momento,
houvesse a investigação e comprovação de que parte delas não se referiam àquelas
tratadas pela cláusula V do Contrato Social trazido à e-fls. 187 e ss, cujo teor reproduzo
a seguir:
A sociedade terá como objetivo primordial de suas atividades a prestação de
serviços médicos, bem como exames de investigação diagnóstica e de pesquisa
científica em medicina, procedimentos terapêuticos em regime ambulatorial e de
internamento, podendo, para tanto autuar na área de importação e exportação de
equipamentos e produtos farmacêuticos e congêneres, necessários ao
cumprimento de seu fim social.
Ainda que a parte final da clausula acima comporte a descrição de atividades de
exportação e importação, estas não se enquadram na hipótese do art. 15, § 1o, III, “a”. E,
de mais a mais, como já alertado, a própria D. Auditoria afirmou, textualmente, que
todas as receitas informadas decorreriam de prestação de serviços.
Neste diapasão, seja por força de decisão transitada em julgado, seja por conta do
precedente transcrito linhas acima, a autuação em exame deve ser cancelada.
Ante o exposto, voto conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, por
DAR PROVIMENTO.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.678 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723450/2012-34

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital